Tribunal: TJMT
Processo: 1008893-17.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008893-17.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), SUPERLINK TELECOM LTDA - CNPJ: 23.464.954/0001-50 (APELADO), MICHEL SANTOS VASQUE - CPF: 034.334.811-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO:

SUPERLINK TELECOM LTDA.

EMENTA
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO VEICULAR EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO “EXTRA PETITA”. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO POSTULADA EM CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA OU RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO INTEGRAL DETERMINADA DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em sede de ação de busca e apreensão, reconheceu a mora do devedor, consolidou a posse e a propriedade do bem ao credor fiduciário, mas determinou a restituição
simples
de tarifas contratuais (avaliação e cadastro) e a revisão integral do contrato em sede de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de condenação à restituição de valores em contestação
de ação de busca e apreensão
, sem reconvenção ou purgação da mora, bem como a legalidade de determinação de revisão contratual integral
ex

officio
, sem pedido específico da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no REsp 267.758/MG, consolidou o entendimento de que é cabível a alegação, em contestação, de abusividade de cláusulas contratuais como matéria de defesa, sobretudo para afastar a configuração da mora.

4. Todavia, essa faculdade não se confunde com o direito de postular, na própria contestação, a restituição de valores pagos a maior, o que somente se admite quando o devedor tenha purgado a mora (art. 3º, § 4º, do Decreto-Lei 911/1969) ou por meio de reconvenção formal, com observância das exigências legais (
arts
. 292
e 343
do C
ódigo de Processo Civil
).

5. Na hipótese, a parte ré foi intimada para emendar a contestação, diante da natureza reconvencional dos pedidos, mas quedou-se inerte, não havendo base legal para a análise de pleito de restituição
do indébito
.

6. Ademais, a sentença determinou, de ofício, a revisão integral do contrato
em sede de liquidação
, sem pedido específico nesse sentido,
o que configura julgamento
extra petita
, vedado pelos
arts
. 141 e 492 do
Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para excluir a condenação à restituição de tarifas contratuais e a determinação de revisão integral do contrato.

Tese de julgamento: “Na ação de busca e apreensão, é legítima a alegação, em contestação, de cláusulas contratuais abusivas para fins de afastamento da mora. Contudo, é incabível o pedido de restituição do indébito em contestação quando não houver purgação da mora ou reconvenção formal
. Inteligência do art. 3º, §§ 2º, 3º e 4º
do Decreto-Lei 911/1969
e dos
arts
. 286, parágrafo único; 292,
caput
; 324, §2º
,
343,
caput
e 485,
IV,
do Código de Processo Civil
.”

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 3º, §§ 2º, 3º e 4º
do Decreto-Lei 911/1969
;
arts
. 286, parágrafo único; 292,
caput
; 324, §2º
,
343,
caput
e 485, IV,
do Código de Processo Civil
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp 267.758/MG, Rel. Min. ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 2ª Seção,
DJe
22.06.2005
;
TJ-MT - APL: 00023596320048110045 113617/2012, Relator.: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/06/2014
;
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10025785120208110028, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/11/2024
;
TJ-DF 07108223220238070001 1921146, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 11/09/2024
;
TJ-DF 07371512120228070000 1666272, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 15/02/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
,

interposto

por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,
contra sentença
(ID
.

290927447
)

proferida
pelo
Juízo
da

4
ª

Vara
Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
-MT
que
,
nos autos d
a Ação
de Busca e Apreensão

Veicular
em
A
lienação
F
iduciária,
movida
em desfavor de
SUPERLINK TELECOM LTDA.
,

julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial
,
nestes termos:

[...]

DA LIDE PRINCIPAL – PRETENSÃO DO CREDOR

Conforme consta, a parte credora cumpriu todos os requisitos do Decreto-Lei 911/69 para o sucesso da demanda,
sendo, portanto, de rigor, consolidar a posse e a propriedade do bem em seu favor
, notadamente porque as teses levantadas pelo devedor foram insuficientes para afastar a mora.

DISPOSITIVO

Assim,
considerando o caráter dúplice da demanda
, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69, julgo,
com resolução do mérito
,
parcialmente procedente a presente ação
, nos seguintes termos:

EM RELAÇÃO AO DEVEDOR

–
Indefiro o pedido de gratuidade da justiça;

–

Determino que o banco autor restitua os valores pagos a título de avaliação do veículo e metade da tarifa de cadastro
; e

–
A
restituição do indébito deverá se dar na forma simples
, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
; e

d –
O contrato deverá ser integralmente revisado
,
em
sede de liquidação de sentença
,
descontando-se do CET (custo efetivo total) o(s) valor(es) a serem restituídos, compensando-se e/ou restituindo-se o que for cabível.

EM RELAÇÃO AO CREDOR

–

Confirmo a liminar anteriormente concedida e, por consequência, consolido a posse e a propriedade do bem em seu favor, para todos os fins de direito
.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Tendo em vista que a parte autora decaiu em parte mínima do pedido, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC,
condeno
o demandado nas
custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em 10% sobre o valor das condenações.

Com relação ao valor depositado no id. 149558064
, intime-se o devedor para, em 15 dias, apresentar os dados bancários para devolução do depósito, cujo alvará, desde já autorizo a expedição.

Deixo de determinar que seja oficiado
ao DETRAN/CIRETRAN e aos órgãos de restrição ao crédito, para eventuais baixas, porque não houve nenhuma anotação/negativação decorrente de ordem deste juízo,
de maneira que eventuais apontamentos deverão ser tratados na via administrativa
.

Sem custas finais
.

Por fim, com relação ao complemento de diligência apontado no id. 148172427,
certifique-se
tal como determinado no art. 5º, § 3º, da Instrução Normativa nº 03/2023 da Diretoria do Foro desta capital.

Certificado o trânsito em julgado, e
não havendo pretensão executória
, arquivem-se
os autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.

[...]
[Grifos
nossos
e do original
]

Em suas razões recursais
(ID
.

290927448
),
o
Banco apelante sustenta as seguintes teses preliminares:

Decisão “extra petita”
e impossibilidade de revisão contratual nos autos de busca e apreensão

Quanto ao
mérito, o Banco recorrente apresenta as seguintes teses:

Licitude da cobrança da taxa de avaliação
,
da tarifa de cadastro
e do Custo
Efetivo Total

Afastamento da condenação em repetição do indébito

A apelada, por sua vez,
apresento
u contrarr
azões (ID.
290927452
) nas quais rebate
as alegações da apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo,
conforme aba de expedientes dos autos de origem (s
entença
-
39197964)
, e
preparo pago, nos termos da certidão de ID.
291842354
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO:
SUPERLINK TELECOM LTDA.

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto

contra sentença proferida pelo Juízo da

4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão Veicular em Alienação Fiduciária, movida em desfavor
da ora apelada,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
.

O Juízo de Primeira Instância determinou
a consolidação da
posse e
d
a propriedade do bem em favor
da
apelante
, mas p
or outro lado,
condenou a
recorrente a restituir
, na forma simples,

os valores pagos a título de avaliação do veículo
e
metade da tarifa de cadastro
e, ademais, determinou a revisão integral do contrato, em sede de liquidação de sentença,
descontando-se do CET (custo efetivo total)
os valores a
serem restituídos, compensando-se e/ou
ressarcindo-se
o que for cabível.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

a mora restou configurada nos moldes do Decreto-Lei 911/69, sendo irrelevante eventual erro material no número do contrato constante da notificação extrajudicial, desde que esta tenha sido enviada ao endereço indicado no instrumento contratual, como de fato ocorreu.

Afastou a alegação de inépcia da inicial, porquanto a cédula de crédito bancário apresentada em cópia digitalizada é válida e suficiente como título executivo extrajudicial, diante da ausência de qualquer indício de circulação do título ou de falsidade documental.

No mérito, reconheceu a abusividade na cobrança da tarifa de avaliação do bem, ante a ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, determinando a sua restituição.

Em relação à tarifa de cadastro, embora tenha reconhecido a sua legalidade, considerou o valor cobrado (R$ 1.500,00) excessivo, determinando sua restituição parcial, reduzida à metade.

Ademais, o Juízo de origem entendeu que a
restituição
deve ser
na forma simples, em razão da inexistência de má-fé do credor, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA a partir do pagamento e juros de mora pela SELIC desde a citação.

Determinou, ainda, a revisão integral do contrato em sede de liquidação de sentença, com abatimento, do custo efetivo total (CET), dos valores reconhecidos como indevidos.

Por fim, confirmou a liminar anteriormente concedida, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor da instituição financeira, além de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das condenações.

A seguir, passo ao exame das teses
preliminares
sustentadas pelo Banco apelante.

1.
Decisão “extra petita” e impossibilidade de revisão contratual nos autos de busca e apreensão

O Banco apelante sustenta que
não houve reconvenção por parte da apelada e que a revisão contratual não é possível em contestação, nos termos da jurisprudência consolidada.

Cita
ementas de julgado
que reforçam a necessidade de ação autônoma ou reconvenção para tal revisão.

Assevera
, ainda
, a inviabilidade de revisão integral do contrato e afastamento do Custo Efetivo Total, conforme determinado pela sentença,
pois também se trata de extrapolação dos limites da lide.

A apelada, por sua vez, sustenta a ausência de julgamento “extra petita”, pois o Juízo a quo teria apenas exercido o
controle de legalidade sobre cláusulas contratuais abusivas com base nos fundamentos da contestação.

Ressalta, assim, que n
ão houve inovação fora dos limites da lide.

Argumenta que a
atuação judicial encontra respaldo no art. 6º, IV e V, do C
ódigo de Defesa do Consumidor,
e nos princípios do
Código de Processo Civil
, que autorizam a apreciação de cláusulas abusivas, mesmo sem reconvenção.

Aduz que a
sentença
limitou-se
a afastar encargos ilegítimos, com base na ausência de prova documental exigida pelo Tema
Respetivo n.º
958/STJ.

Ademais,
sustenta que a
revisão contratual pode ser suscitada incidentalmente na contestação, especialmente em se tratando de cláusulas abusivas ou vício de consentimento.

Desse modo, assevera que a
sentença apenas corrigiu abusividades, sem gerar enriquecimento sem causa à parte apelada.

Pois bem
. Ressai dos autos que se trata de Ação de Busca e Apreensão
com pedido
liminar
para busca e apreensão de veículo
,
garantido em alienação fiduciária
,

com
pedidos de

mérito para tornar definitiv
a
a consolidação da propriedade do bem,
além do deferimento
de liquidação
, nos autos de origem,
para apurar
eventual saldo credor em favor d
a apelante, se
eventualmente
o montante ob
tido com a venda
do automóvel
não for suficiente à satisfação integral do
débito
.

O
devedor ora apelado, por sua vez, apresentou contestação (ID.
290927433
)
na qual sustentou a abusividade da
s
cl
áusula
s
de tarifa de avaliação, da venda casada de seguro e da tarifa de cadastro.

Postulou, ainda, pela nulidade das referidas cláusulas
e pela restituição do montante de
R$ 1.500,00 concernente à tarifa de cadastro.

Em sequência, o Juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória intimando
a ré
, em razão do nítido caráter reconvencional da defesa apresentada, a
emendar a contestação indicando o valor da causa e comprovando o recolhimento das respectivas custas judiciais, conforme cita-se:

[...]

Nessa perspectiva, verifica-se que o devedor requereu a concessão da gratuidade da justiça, mas não instruiu o pedido com documentação apta a demonstrar a insuficiência financeira para suportar as custas e despesas processuais sem o comprometimento do seu patrimônio mínimo que acabe por sacrificar a manutenção da empresa, motivo pelo qual indefiro o pedido em questão.

Assim,
tendo em vista que há nítido caráter reconvencional na defesa apresentada, determino a intimação do demandado para, em 15 dias, emendar a contestação apresentada nos autos, indicando o valor da causa dos pedidos que pretende controverter, e comprovar o recolhimento das custas correspondentes, sob pena de não serem analisados os pedidos então formulados
.

[...]
(ID. 2909
27443) [grifo nosso]

Em resposta, a ré, ora apelada, apresentou manifestação
argumentando que não formulou pedidos com natureza reconvencional, tratando-se apenas
de contestação com teses de defesa
, in
verbis
:

[...]

SUPERLINK TELECOM LTDA, devidamente qualificada nos autos do

processo em epígrafe, por meio de seu procurador subscrito, vem, com o devido respeito,

à presença de Vossa Excelência, em atenção à decisão proferida, prestar os devidos

esclarecimentos.

Inicialmente, cumpre observar que
não houve formulação de pedido reconvencional nos autos
. A peça apresentada pela parte requerida
consiste exclusivamente em contestação, onde foram articulados argumentos de defesa com vistas a contrapor-se à pretensão deduzida na ação de busca e apreensão movida pela parte autora, ora requerente.

Esclarece-se que
não foram formulados pedidos de natureza autônoma ou de conteúdo reconvencional
que pudessem, ainda que remotamente,

configurar pretensão contrária aos interesses da parte autora. Os argumentos expostos

restringem-se, com rigor, ao
escopo defensivo, não extrapolando a simples contestação dos direitos alegados pela parte requerente
.

Em virtude disso, inexiste fundamento para a determinação de

emenda com inclusão de valor da causa ou recolhimento de custas adicionais, conforme

disposto na decisão ora impugnada, uma vez que não se vislumbra qualquer pleito

independente que extrapole a defesa apresentada.

Ante o exposto, requer-se respeitosamente a reconsideração da

decisão que determinou a intimação para emendar a peça contestatória e recolher

custas, haja vista a inexistência de pedido reconvencional formulado pela parte

requerida.
[...]
(ID. 290927445) [grifo nosso]

Posteriormente, foi proferida
a sentença, ora recorrido, que apesar de ter julgado procedente a consolidação da propriedade do veículo à apelante, a condenou
a restituir, na forma simples, os valores pagos a título de avaliação do veículo e da metade da tarifa de cadastro e, ademais, determinou a revisão integral do contrato, em sede de liquidação de sentença,
descontando-se do CET (custo efetivo total)
os valores a
serem restituídos, compensando-se e/ou
ressarcindo-se
o que for cabível.

Pois bem.
Primeiramente, assevera-se que
é
firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
o devedor pode apresentar
matéria de
defesa
, em contestação,
fundada na revisão contratual em sede de contestação
, não sendo obrigatória a reconvenção.

Nesse sentido, cita-se:

[...]

É cabível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais
como matéria de defesa
na ação de busca e apreensão.

[...] (REsp 267.758/MG, Rel. Min. ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 2ª Seção,
DJe
22.06.2005)

C
onvém

ressaltar que
não se
pode
confundir as teses defensivas veiculadas em contestação
, que versam sobre nulidades ou abusividades contratuais — e que podem, em tese, afastar a configuração da mora —
com os pedidos reconvencionais voltados à compensação de valores ou à restituição do indébito
.

Exceção a essa regra ocorre apenas quando o devedor opta por adimplir integralmente a dívida pendente
, nos termos do valor do crédito indicado pelo credor fiduciário na petição inicial. Nessa hipótese específica, o
§ 4º do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/1969
autoriza que, em sede de contestação
e independentemente da propositura de reconvenção
, o réu possa pleitear a restituição de quantias eventualmente pagas a maior, conforme o seguinte teor:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

[...]

§ 2º No prazo do § 1
º
,
o devedor fiduciante poderá pagar a
integralidade
da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 3
º
O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

[...]

§ 4o
A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º,
caso entenda ter havido
pagamento a maior e desejar
restituição
. (
Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

[...]
[grifo nosso]

Assim, é
importante destacar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora admita a possibilidade de discussão de cláusulas contratuais abusivas como matéria de defesa em contestação,
por serem
relacionadas à configuração da mora, não
significa que se está autorizando
o pleito de restituição do indébito fora do rito e das exigências formais da reconvenção, salvo nas hipóteses excepcionais

previstas no § 4º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, como anteriormente analisado.

Nesse sentido, é oportuno mencionar trecho do acórdão proferido no
Recurso Especial nº 267.758/MG
, que representa importante precedente sobre o tema:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 3º DO DECRETO 911/69.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DISCUSSÃO NO ÂMBITO DA DEFESA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA RELACIONADA DIRETAMENTE COM A MORA
.

I. Possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão decorrente de arrendamento mercantil.

II. Recurso especial não
conhecido .

(STJ - REsp: 267758 MG 2000/0072444-0, Relator.: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 27/04/2005, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 22/06/2005 p. 222)

[...]

VOTO

EXMO. SR. MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR
: A questão é que, como V. Exa. bem observou,
como a busca e apreensão é verificada em função da mora, na medida em que essa mora só se caracteriza pela cobrança de determinados valores calcados em cláusulas ditas ilegais, assim como entende o devedor, a Quarta Turma tem admitido, com maior largueza, que essa impugnação possa se estender a tanto
.

Como se está discutindo a tese, e esse tem sido o entendimento mais liberal sufragado na Quarta Turma,
ousarei divergir para admitir essa possibilidade, ou seja, de que na busca e apreensão se aprecie a eventual ilegalidade das cláusulas do contrato, uma vez
que essa matéria tem direta relação com a mora, o que justificaria ou não a busca e apreensão do bem
.

[...]
[grifo nosso]

Por conseguinte
, a exegese
dos
§
§

2
º
, 3º e 4º
do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/1969
permite concluir que,
salvo para afastar a mora, ou, no caso de sua não purgação, apenas mediante o pagamento integral do débito, é que se autoriza ao devedor fiduciante discutir, em sede de contestação e sem a interposição de reconvenção
, eventuais ilegalidades contratuais, podendo, inclusive, pleitear o ressarcimento de valores que entenda terem sido pagos em excesso.

No caso em apreço, entretanto,
a devedora, ora apelada,
não purgou a mora, sendo que a sentença objurgada reconheceu o inadimplemento e determinou a consolidação da propriedade do veículo em favor da apelante. Contra tal decisão, não houve interposição de recurso pela parte ré, ora apelada.

Dessa forma,
considerando que não houve o pagamento integral da dívida e que as matérias suscitadas na defesa — atinentes à nulidade e à abusividade de cláusulas contratuais — não afastaram a mora, não se admite a formulação de pedido de restituição de valores em sede de contestação, o que somente seria possível por meio de reconvenção
.

Assevera-se que
, embora a ré tenha sido intimada para emendar a contestação, tal providência não foi efetivada.

Ou seja,
apesar de intimada, a ré
, ora apelada,

entendeu por não observar as regras dos
arts
. 286, parágrafo único;
292,
caput
; 324, §2º
e 343,
caput
, do Código de Processo Civil
,
o que resulta
na
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
no que tange
aos pedidos de
restituição do indébito
concernente
aos valores pagos a título de avaliação do veículo e da tarifa de cadastro, nos termos do
art. 485, IV, do mesmo Código
,
in
verbis
:

[...]

Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

[...]

Parágrafo único. Havendo intervenção de terceiro,
reconvenção
ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor.

[...]

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da
reconvenção
e será:

[...]

Art. 324.
O pedido deve ser determinado
.

[...]

§
2º O disposto neste artigo aplica-se à
reconvenção
.

[...]

Art. 343. Na contestação,
é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa
.

[...]

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
;

[...]
[grifo nosso]

Ressalta-se, também, a
natureza
extra petita
da sentença no que tange à determinação de revisão integral do contrato em sede de liquidação
, pois tal providência não foi postulada pela parte ré, ora apelada, não havendo pedido expresso nesse sentido
na
contestação,
tampouco formulação autônoma por meio de reconvenção.

Dessa forma, ao determinar a revisão contratual de forma ampla, o Juízo
a quo
incorreu em julgamento fora dos limites da lide, em afronta ao princípio da congruência previsto nos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil
, os quais impõem ao julgador a obrigação de decidir a
demanda nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de matérias não suscitadas pelas partes, salvo aquelas de ordem pública.

A
corroborar o entendimento, cita-se
:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - DECISÃO EXTRA PETITA - REVISÃO DE CONTRATO PLEITEADA NA CONTESTAÇÃO - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO -PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.
Embora seja possível ao réu suscitar a análise das cláusulas contratuais como matéria de defesa na contestação da busca e apreensão, a averiguação limita-se às ilegalidades capazes de afastar a mora. O pedido de revisão do contrato só é cabível se realizado em reconvenção (art. 297, do CPC). A sentença que não se atém ao que foi proposto na inicial é extra petita
, devendo ser anulada na parte viciada
. (
Ap
113617/2012, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/06/2014,
Publicado
no DJE 26/06/2014)

(TJ-MT - APL: 00023596320048110045 113617/2012, Relator.: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/06/2014, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/06/2014)
[grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
- PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - CITRA PETITA - NULIDADE RECONHECIDA - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA- RECURSO PROVIDO.

Cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (‘citra petita’), além (‘ultra petita’) ou fora do que foi pedido nos autos (‘extra petita’), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.
Perfeitamente cabível a matéria de defesa – revisão das cláusulas contratuais – arguidas pelo réu em contestação, com a possibilidade de descaracterização da mora
, diante do reconhecimento de abusividade dos encargos contratados, durante o período da normalidade contratual. Contudo, mesmo alegadas em momento oportuno, a sentença não analisou os referidos pedidos, situação que gera a omissão da decisão, porque ausente o exame das matérias sobre as quais deveria ter se pronunciado. É nula a sentença que não aprecia todos os pedidos formulados na inicial, configurando julgamento citra petita.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10025785120208110028, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024)
[grifo nosso]

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA.
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PEDIDO DE REVISÃO. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO APELADO
. SENTENÇA MANTIDA.

1. A alegação de violação da dialeticidade sustentada pelo recorrido em contrarrazões não prospera, pois da leitura do recurso de apelação é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese de defesa.

2.
Os §§ 3º e 4º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação conferida pela Lei nº 10 .931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, sendo viável a revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção. Todavia, a aludida revisão somente se afigura possível quando esse houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

3.
No caso concreto, após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, o devedor não promoveu a purga da mora e houve a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, de modo que não se afigura possível a revisão de cláusulas contratuais pleiteada na peça de defesa
.

4. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07108223220238070001 1921146, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 11/09/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/09/2024)
[grifo nosso]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI N. 911/69. DISCUSSÃO ACERCA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM SEDE DE CONSTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO
. REsp 1.061.530/RS DECISÃO
REFORMADA .
RECURSO PROVIDO. 1. Com a edição da Lei n. 10 .931/2004, que alterou a redação do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, tornou-se possível em sede de ação de busca a apreensão a ampla discussão sobre cláusulas contratuais, tanto sobre as questões referentes à abusividade dos encargos contratuais quanto ao pagamento das prestações, tendo em vista a simples modificação do termo "contestação" por "resposta", contido no § 3º do dispositivo legal sob análise, sendo esse o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ.
2 .
Segundo o STJ, pela natureza dúplice da ação de busca e apreensão, a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais pode ser deduzida como matéria de defesa. Com efeito, a revisão de cláusulas contratuais apontadas como abusivas pode ser arguida em sede de contestação na ação de busca e apreensão sem
que seja caracterizado o direito de ação. 3. A revisão contratual interfere no quantum devido pelo devedor fiduciário o que interfere, portanto, na própria existência da mora, de modo que é necessária a análise do pedido de revisão de cláusulas formulados inclusive em sede de
contestação .
4. RECURSO PROVIDO.

(TJ-DF 07371512120228070000 1666272, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 15/02/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/03/2023)
[grifo nosso]

Diante do exposto,
conheço do recurso
, acolho as preliminares suscitadas
e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença objurgada a fim de se afastar a condenação da recorrente ao pagamento
da
restituição
da tarifa de avaliação
e da metade da tarifa de cadastro, além de afastar a determinação de revisão integral do contrato em sede de liquidação, mantendo-se
inalterados
os demais termos do dispositivo
da decisão recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial em desfavor da apelada, anteriormente fixada em 10%, para 12% sobre o valor
d
a causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025